Tribunal: TJDFT
Processo: 0707597-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707597-91.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 APELADO: JANE CARVALHO HORMES D E S P A C H O Diante do pedido de homologação de acordo extrajudicial, determino a retirada do presente processo da 30a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (18/08 a 25/08), para análise. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator